Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM COMARCA DIVERSA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VAGA INDEFERIDO. ESPECIFICADES DO CASO. RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LABORAL LÍCITA NO DF ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Muito embora o artigo 103 da Lei de Execução Penal preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e de interesse público.
2. No entanto, se demonstrado nos autos que o agravante reside nesta Capital há aproximadamente quatro anos, com residência fixa e atividade laboral lícita, antes mesmo de iniciada a execução penal dos autos que tramitaram perante Comarca de outra Unidade da Federação, razoável concluir que o cumprimento da pena no Distrito Federal não só é recomendável, como também favorecerá à ressocialização do apenado.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS, consignou a possibilidade de se aplicar medidas alternativas no cumprimento de pena privativa de liberdade, para os casos de insuficiência de vagas no sistema prisional, razão pela qual a deficiência do sistema carcerário local não pode impedir seja o agravante transferido para o Distrito Federal, onde tem residência fixa, atividade laboral lícita e vínculos familiares há mais de quatro anos.
4. Recurso conhecido e provido.